Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724307-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS ALMEIDA JUNQUEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUBENS ALMEIDA JUNQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0701718-22.2024.8.07.0020, deferiu, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do veículo financiado pela ora agravada, nos seguintes termos (ID 185564553, na origem): DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o presente processo, até que se apreenda o veículo, haja a habilitação do réu nos autos, seja prolatada sentença ou convertida a busca e apreensão em execução. Anote-se. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de RUBENS ALMEIDA JUNQUEIRA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora.. [...] (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 72984536), o agravante aduz que há abusividade do contrato diante da capitalização diária de juros, sem especificação do percentual de capitalização, tendo havido falha no dever de informação. Alega, ademais, que não há prova da constituição regular do devedor em mora, devendo esta ser afastada, em virtude do que haveria a perda de um dos pressupostos de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, pleiteia a extinção da demanda sem resolução de mérito. Cita julgados em favor do esposado. Liminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de se determinar a imediata restituição do veículo ou que o Agravado seja impedido de vender o veículo até o julgamento do recurso. Pugna, ainda, pela fixação de perdas e danos, em caso de impossibilidade de restituição do veículo, bem como pela determinação de recolhimento do mandado de busca e de baixa no RENAJUD. No mérito, postula a extinção do processo, sem julgamento de mérito, bem como seja revogada “a liminar de busca e apreensão DETERMINANDO-SE O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E BAIXA NO RENAJUD, bem como a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO o agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, pedindo licença para indicar o parâmetro em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que em caso de impossibilidade de restituição do veículo seja o banco Agravado condenado ao pagamento de perdas danos (art. 3° § 7° lei 911/69) e multa (art. 3° § 6° da lei 911/69)” e seja declarada “afastada a mora da parte Agravante, com a vedação à Agravada de realizar a cobrança de qualquer encargo moratório sobre as prestações inadimplidas”. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pela agravada em face do agravante. Como relatado, a decisão ora hostilizada deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado. No entanto, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em apreço, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial sobre a suposta abusividade de juros ou descaracterização da mora, porquanto, de fato, o recorrente não provocou o magistrado de primeiro grau quanto aos seus questionamentos. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta instância. Cabe à parte levar a matéria aventada, primeiramente, ao conhecimento do juízo de origem, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou ao desacerto da decisão atacada. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA.PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qualsuspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 peloSuperior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótesede questão deordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena desupressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto ao ponto. Destaco que a possibilidade de exercício do juízo de retratação em sede de agravo de instrumento não afasta a ocorrência da supressão de instância, sendo que, no caso, o agravante sequer juntou, aos autos do processo, cópia da petição do agravo de instrumento. Ausentes os requisitos de admissibilidade, com base no Art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto a sua apreciação significaria inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator